Tribunal: TJES
Processo: 5001811-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Falência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001811-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA

AGRAVADO: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO OU POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Supermercados Maruípe Ltda contra decisão proferida nos embargos à execução n. 0010453-92.2018.8.08.0012, que afastou a suspensão do processo, acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou o recolhimento das custas processuais pelo embargante. O agravante sustenta impossibilidade de arcar com as custas em razão de falência decretada após processo de recuperação judicial, alegando ausência de intimação do administrador judicial e requerendo, alternativamente, a postergação do recolhimento ao final da lide ou a redução ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica em processo de falência; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos pedidos subsidiários de recolhimento das custas ao final da lide ou de redução ao mínimo legal; (iii) determinar se a ausência de intimação do administrador judicial implica nulidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas com insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, mas exige comprovação da hipossuficiência, conforme súmula 481 do STJ.

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se apenas à pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do CPC, não se estendendo à pessoa jurídica.

5. O agravante recolheu custas nos embargos à execução com valor de causa reduzido a R$ 1.000,00, o que revela comportamento contraditório e indica capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

6. A pessoa jurídica em falência deve comprovar, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo insuficiente a mera menção ao estado falimentar.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece que o benefício só deve ser concedido em condições excepcionais, com demonstração robusta de incapacidade financeira, o que não se verificou nos autos.

8. A decisão agravada examinou de forma adequada os pedidos alternativos de recolhimento ao final da lide ou de redução das custas, fundamentando-se na ausência de comprovação da hipossuficiência.

9. Não há nulidade processual pela ausência de intimação do administrador judicial, pois o juízo universal da recuperação judicial não reconheceu a existência de grupo econômico entre Supermercados Maruípe Ltda e Supermercados Campo Grande Eireli.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação objetiva da hipossuficiência financeira, ainda que esteja em recuperação judicial ou falência.

2. A ausência de comprovação de hipossuficiência impede a concessão de benefícios como a postergação ou redução das custas processuais.

3. Não há nulidade por ausência de intimação do administrador judicial quando inexiste reconhecimento de grupo econômico pelo juízo da recuperação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJES, AI n. 0022243-96.2017.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 05.06.2018; TJES, AI n. 14169001048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001811-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581, LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A, MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A
AGRAVADO: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO - ES7152-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Cariacica que, ao julgar os embargos à execução n. 0010453-92.2018.8.08.0012, em síntese, afastou a hipótese de suspensão do processo e acolheu a impugnação ao valor da causa com determinação de recolhimento das custas ao embargante, ora agravante.

O agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, alegando que se encontra em processo de recuperação judicial, posteriormente convolado em falência. Afirma que a decisão impugnada desconsiderou a necessidade de intimação do administrador judicial e não analisou pedidos alternativos de transporte das custas ao final da lide ou redução ao mínimo legal.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

De acordo com previsto no art. 98, do CPC:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Além disso, dispõe o art. 99, § 3º, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Compulsando os autos, constato que não se viu devidamente demonstrada a insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade, sobretudo porque o agravante já havia recolhido as custas dos embargos à execução, cuja atribuição ao valor de causa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) denota estratégia temerosa a fim de burlar os ônus de eventual sucumbência.

Neste passo, diante do comportamento adotado anteriormente pelo agravante, indicando a capacidade de arcar com os custos processo, não encontrei elementos capazes de indicar alteração fática suficientes para o deferimento da gratuidade.

É dever da pessoa jurídica comprovar sua hipossuficiência em arcar com as custas do processo, mesmo quando deferida a recuperação judicial, sobretudo por se tratar de medida excepcional. Neste sentir precedentes desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0022243-96.2017.8.08.0048 AGRAVANTE: PH TERRAPLAN LTDA.-ME AGRAVADO: TERRA NORTE CONSTRUTORA EIRELI EPP. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PESSOA JURÍDICA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SÚMULA 481/STJ COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - INATIVIDADE BENESSE DEFERIDA RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o benefício da assistência judiciária só será concedido à pessoa jurídica, no caso de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza. Súmula 481/STJ.
2. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.
3. In casu, a agravante comprova, por meio de uma Declaração de Informações Socieconômicas e Fiscais (DEFIS) que se encontrava paralisada desde o ano de 2016, restando demonstrada a necessidade de reforma da decisão recorrida. Ignorar tal hipótese atenta contra a efetividade processual e, em grau mais elevado, contra o princípio do acesso à Justiça. 4. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 05 de junho de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179005144, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/06/2018) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência
. 3) Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo. 4) Ressalta-se a observância de documentos acostados pela agravante que viabilizam a comprovação de saldo positivo considerável, capaz de quitar as custas processuais. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

No que tange à omissão quanto aos pedidos alternativos de transporte das custas ao final da lide ou redução ao mínimo legal, observa-se que a decisão agravada enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando-se na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da empresa agravante.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão de tais benefícios está condicionada à demonstração da incapacidade financeira da parte, o que, como já mencionado, não restou comprovado nos autos.

Por derradeiro, não há se falar em nulidade do processo por ausência de intimação de administrador judicial ou a sua suspensão, tendo em vista que o processo indicado trata da recuperação judicial de Supermercados Campo Grande Eireli, não havendo reconhecimento pelo juízo universal de formação de grupo econômico com a parte agravante (Supermercados Maruípe Ltda).

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.